Tribunal: TJPA
Processo: 0804207-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804207-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: DIAMANTINO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. LIMINAR DEFERIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu a medida liminar na ação mandamental, determinando a abstenção de aplicação de penalidades à Agravante pelo não cumprimento do contrato administrativo celebrado para o fornecimento de um veículo utilitário, tipo pick-up, cabine dupla, zero km, tipo van.

2. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

3. É cabível a manutenção da decisão agravada que deferiu a liminar no mandado de segurança, considerando a aplicação da teoria da imprevisão devido a fato superveniente que alterou substancialmente as condições iniciais do contrato administrativo.

4. O risco de dano grave, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da possibilidade de aplicação de sanções, tais como multa e a impossibilidade de contratação com o poder público.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0804207-42.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra DIAMANTINO & CIA LTDA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº
0818442-61.2022.8.14.0028)
impetrado pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para que a Ré suspenda os efeitos da decisão impugnada, em especial quanto a imposição de sanções ao impetrante, sob pena de o agente responsável responder por crime de desobediência e por eventual improbidade administrativa.

Notifique-se a autoridade coatora, para informações no prazo de 10 dias.

Notifique-se a Procuradoria do Município para, querendo, integrar a lide, apresentando contestação no prazo legal.

Por fim, notifique-se o Ministério Público para manifestação.

Após, com ou sem manifestação, venham-me conclusos os autos para sentença (...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta, preliminarmente, que deve ser indeferida a petição inicial da ação mandamental, uma vez que a impetrante ajuizou a ação contra o órgão, Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC, e não contra autoridade pública que possui poderes para a prática do ato.

Sustenta a ilegitimidade passiva do Procurador Geral do Município, aduzindo a inexistência de ato coator que possa lhe ser atribuído, pois apenas emitiu parecer opinativo sobre a licitação.

No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, ante a ausência de comprovação de fato superveniente ou imprevisível que justifique a revisão do contrato administrativo. Assevera que o contrato para o fornecimento do veículo foi assinado pela Agravada em 12.05.2022 e o documento apresentado pela Recorrida, que indica o aumento de preços possui como data o dia 19.08.2022, evidenciando que deve ser cumprida a obrigação nos termos em que fora inicialmente pactuada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Recorrente interpôs agravo interno.

A Agravada apresentou contrarrazões aduzindo que a decisão agravada deve ser mantida, pois foi correta ao conceder a liminar que suspendeu os efeitos da decisão impugnada. Destaca que o aumento de preços e a demora na emissão da nota de empenho impossibilitaram o cumprimento do contrato.

Assevera que a decisão recorrida está fundamentada na teoria da imprevisão, que justifica a revisão do contrato devido a fatos supervenientes e imprevisíveis que alteraram substancialmente as condições iniciais do contrato.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu a medida liminar na ação mandamental, determinando a abstenção de aplicação de penalidades à Agravante pelo não cumprimento do contrato administrativo celebrado para o fornecimento de um veículo utilitário, tipo pick-up, cabine dupla, zero km, tipo van.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que há o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido.

Inicialmente, não há como acolher, neste momento processual, as preliminares de indeferimento da petição inicial e ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que tais matérias foram arguidas na origem e se encontram pendentes de apreciação.

Em relação ao mérito, a Agravada demonstra o direito ao deferimento da medida liminar na ação mandamental, pois o contrato foi celebrado em maio de 2022, contudo somente recebeu a nota de empenho em 05.07.2022, quando já modificado o preço do bem ofertado inicialmente, evidenciando, em uma primeira análise, o direito à revisão dos termos pactuados com a administração pública, com fundamento no art. 65, II, d, da Lei 8666/93, vigente à época, ou, ao menos por cautela, que seja suspensa a aplicação de penalidades até o julgamento da ação, tal como definido pelo Juízo de origem.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATADA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – VARIAÇÃO CAMBIAL QUE INTERFERE DIRETAMENTE NOS PRODUTOS LICITADOS – FATO IMPREVISÍVEL – DEMONSTRAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE – PENALIDADES ANULADAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Visando se manter o equilíbrio entre as partes litigantes, imperiosa se faz a aplicação da Teoria da Imprevisão, segundo a qual se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa em razão de acontecimentos imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução ou a revisão contratual. Não pode a Administração Pública, sob o argumento da supremacia do interesse público, penalizar o contratado pela resolução do contrato em razão de ocorrência de fato imprevisível que tornou a obrigação excessivamente onerosa.

(TJ-RR - AC: 08082392120178230010 0808239-21.2017.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 09/01/2020, p.)

Desta forma, constata-se a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O risco de dano grave, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da possibilidade de aplicação de sanções, tais como multa e a impossibilidade de contratação com o poder público.

Assim, estando preenchidos o
s
requisitos legais
,
deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar formulado na ação mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024